Tribunal: TJBA
Processo: 8000351-30.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000351-30.2021.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CAITANA DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA, ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA.
VIA RECURSAL INADEQUADA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria Caitana de Souza Oliveira contra acórdão desta Quarta Câmara Cível que negou provimento à apelação e manteve a improcedência da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

A embargante sustenta contradição no julgado, apontando ausência de assinatura a rogo e testemunhas no contrato de empréstimo consignado. Requer efeitos modificativos para reconhecer a nulidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão quanto à validade do contrato firmado com assinatura a rogo, diante da alegação de ausência dos requisitos formais exigidos pelo art. 595 do CC/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou fundamentadamente o conjunto probatório e constatou a existência de assinatura a rogo e testemunhas, em conformidade com o art. 595 do Código Civil.

A discordância da parte embargante com a interpretação dos fatos não configura contradição jurídica ou lógica.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revaloração da prova, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Ausente vício sanável, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de julgamento
:
"1. A mera discordância da parte com a interpretação das provas não configura contradição sanável por meio de embargos de declaração."
"2. Embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou modificação da decisão embargada."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica